Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-27.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. I – Preliminar de nulidade da prova obtida através de mensagens trocadas com o réu em aplicativos de celulares. Medida feita com autorização judicial Afastamento. II – Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização da palavra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. I – Preliminar de nulidade da prova obtida através de mensagens trocadas com o réu em aplicativos de celulares. Medida feita com autorização judicial Afastamento. II – Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização da palavra dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Grande quantidade de drogas apreendidas. Desclassificação afastada. Penas mantidas. Inaplicável os redutores previstos nos artigos 33, § 4o; e 41, ambos da Lei no 11.343/06. Manutenção do regime inicial fechado. APELO DESPROVIDO.